Tribunal: TJBA
Processo: 8048041-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048041-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, FABRICIO NOVAIS SILVA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DEFERIMENTO E POSTERIOR FRUSTRAÇÃO DE PROVA PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR DILIGÊNCIA RESTRITA QUE NÃO ABARCOU A TOTALIDADE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1- Cuida-se de Apelação Cível interposta por
SOLANGE DE JESUS SANTOS
contra sentença (ID 98126456) da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.
A recorrente alega que a não produção de provas essenciais, especialmente a perícia deferida, configurou cerceamento de defesa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial deferida e requerida pelas partes, que era essencial ao deslinde da controvérsia, impedindo a parte apelante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3- O direito à prova se constitui em garantia fundamental do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

4- O deferimento da prova pericial e a posterior frustração de sua efetiva produção, com a substituição por uma diligência probatória de escopo limitado que não abarcou todos os pontos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

5- A prolação de sentença sem a devida instrução probatória, especialmente quando a prova pericial fora deferida e frustrada por questões alheias à vontade da parte, acarreta a nulidade do julgado.

6- A ausência de elementos probatórios suficientes nos autos para formar um juízo de mérito completo impõe a anulação da sentença e o retorno à fase instrutória.

IV - DISPOSITIVO
Recurso provido para anular a sentença
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)